Tribunal: CARF
Processo: 13603.720413/2008-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO PAULO PEREIRA BARBOSA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-28

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.720413/2008-22
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.313 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
JOSÉ DE PAULA FERREIRA - ESPÓLIO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
ITR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROPRIEDADE RURAL INVADIDA
POR TERCEIROS.
O proprietário de imóvel rural que tem sua propriedade invadida por
trabalhadores sem-terra não possui legitimidade passiva em face do ITR.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por determinação do art. 19-E, da Lei no 10.522, de 2002,
acrescido pelo art. 28, da Lei no 13.988, de 2020, em face do empate no julgamento, negar-lhe
provimento, vencidos os conselheiros Pedro Paulo Pereira Barbosa (relator), Mário Pereira de
Pinho Filho, Maurício Nogueira Righetti e Maria Helena Cotta Cardozo, que lhe deram
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Marcelo Milton da Silva
Risso.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa - Relator
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.720413/2008-22
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.313 - CSRF/2a Turma
Processo no 13603.720413/2008-22

Cuida-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional contra o Acórdão
no 2402-008.958, proferido na Sessão de 04 de outubro de 2020, que deu provimento ao Recurso
Voluntário, nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
voluntário e, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art.
28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar-lhe provimento,
cancelando-se o lançamento tributário. Vencidos os conselheiros Francisco Ibiapino Luz
(relator), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Luís Henrique Dias Lima e Denny Medeiros
da Silveira, que negaram provimento do recurso. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Gregório Rechmann Junior.
O Acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2004
INVASÃO DO IMÓVEL PELO MOVIMENTO "SEM TERRA". PERDA DA POSSE
ANTERIOR
AO
FATO
GERADOR.
ESVAZIAMENTO
DOS
DIREITOS
INERENTES À PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE DA SUBSISTÊNCIA DA
EXAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Com a invasão do movimento "sem terra", antes da ocorrência do fato gerador, o
proprietário fica tolhido de praticamente todos seus elementos inerentes ao direito de
propriedade, inclusive no que se relaciona também a posse; consequentemente, não
havendo a exploração do imóvel, não há qualquer tipo de geração de renda ou de
benefícios, sendo inexigível o ITR diante do desaparecimento da base material do fato
gerador, considerando que, sem o efetivo exercício dos direitos de propriedade, não
obstante haver a subsunção formal do fato à norma, não ocorre o enquadramento
material necessário à constituição do ITR, na medida em que o proprietário não detém o
pleno gozo da propriedade.
O recurso visa rediscutir a seguinte matéria: Imóvel Invadido – Legitimidade
Passiva.
Em exame preliminar de admissibilidade, o presidente da Câmara de origem deu
seguimento ao apelo.
Em suas razões recursais a Fazenda Nacional aduz, em síntese, que os artigos 29 e
31 do CTN definem quem são os contribuintes do ITR; que no caso, ainda que o contribuinte
tenha sofrido a turbação da posse por terceiros, detém a propriedade, podendo reaver a posse;
que sendo om contribuinte o legítimo proprietário do imóvel, não há razão para que não seja
tributado.
O contribuinte não apresentou Contrarrazões.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade. Dele
conheço.
Ante de examinar o mérito, faço breve resumo dos fatos.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.313 - CSRF/2a Turma
Processo no 13603.720413/2008-22

O contribuinte foi autuado para formalização de exigência de diferença de ITR
referente ao exercício de 2004, em razão de alteração no VTN declarado, de R$ 65.995,52 para
R$ 1.018.000,00. A infração foi assim descrita no auto de infração:
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou por meio de Laudo de
Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, o valor da
terra nua declarado.
No Documento de Informação e Apuração do ITR (DIAT), o valor da terra nua foi
arbitrado, tendo como base as informações do Sistema de Pregos de Terra – SIPT da
RFB. Os valores do DIAT encontram-se no Demonstrativo de Apuração do Imposto
Devido, em folha anexa.
Na impugnação e no Recurso Voluntário, o contribuinte alegou que não pode
apresentar o laudo, conforme solicitado pela fiscalização, porque as terras estava invadidas por
sem-terras, o que impedia o acesso ao local. Para maior clareza, reproduzo a seguir a íntegra do
Recurso Voluntário:
PROCESSO 13603-720.413/2008-22
ITR - EXERCÍCIO DE 2004
ACÓRDÃO DRBJ- BRASÍLIA-DF n° 03-31.766
18 TURMA DA DRJ/BSB- SESSÃO DE 29/06/2009
INTIMAÇÃO N° 029/2009 RECEBIDA EM 05/08/2009
Espólio de José de Paula Ferreira, inscrito no CPF sob o n° 000.726.806-87,por sua
inventariante Dra. Sissi Rocha de Miranda Ferreira OAB/MG n° 47.025 com escritório
nesta Capital, na Rua Juiz de Fora, n° 115, sala 1403, no bairro Barro Preto ,tendo sido
intimada através da INTIMAÇÃO n° 029/2009,recebida em 05/08/2009 , para ciência
da respeitável decisão supra, e o recolhimento do montante de R$ 48.474,63, sendo: R$
21.896,11 a titulo de ITR suplementar do exercício de 2004, R$ 11.495,45 a titulo de
multa e R$ 11.495,45 a titulo de juros e/ou encargos legais calculados até o dia
31/08/2009, e não se conformando, data vênia, com os termos da mencionada decisão,
vem, mui respeitosamente, dentro do prazo legal, por seu procurador "in-fine" assinado,
recorrer a este Colendo Conselho, contra o referido ato, pelos fundamentos a seguir
expostos.
1. DA EMENTA : Assunto : Imposto Sobre Propriedade Rural — ITR
“Exercício 2004
Do valor da terra nua- SUBVALIAÇÃO
Por falta de documentação hábil comprovando o valor fundiário do imóvel, a preços de
1°/01/2004, deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização com base no menor
preço VTN/ha. Por aptidão agrícola da terra, constante do Sistema de Preço de Terras (
SIPT) para o município onde se situa o imóvel. No caso, o ônus da prova é do
Contribuinte, que deve comprovar os fatos alegados na sua impugnação, não havendo
como dispensa-lo da apresentação do laudo exigido, mesmo encontrando-se o imóvel
invadido por integrantes do M.S.T.(sic) “
Pela simples leitura dos termos da ementa, percebe-se data vênia, que a douta
Autoridade Julgadora, entendeu que apesar de a fazenda Ponte Nova, estar invadida
pelos sem terras, o ônus da prova do valor da terra nua cabe ao contribuinte.
Entretanto, é impossível para o contribuinte ou qualquer pessoa entrar na fazenda para
elaboração do laudo de avaliação. Por isso o valor arbitrado deve ser revisto, a fim de
ajustá-lo ao valor correto da terra. A fiscalização limitou-se, tão somente, a exigência do
citado laudo, e, na sua falta promoveu o lançamento contestado, sem considerar que o
valor da fazenda encontra-se depreciado, pois, os invasores não se preocupam em
trabalhar a terra, não fazem as devidas correções de solo, com os implementos minerais,
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.313 - CSRF/2a Turma
Processo no 13603.720413/2008-22

nem as sustentações das encostas prevenindo erosões, nem o gradeamento da terra para
o cultivo, e, provavelmente, os níveis de mossorocas e de erosões devem ter se alastrado
por toda a propriedade, tornando a fazenda não só improdutiva, como também,
provocando a perda do valor de investimento para trazê-la ao ponto que estava antes da
invasão. A apresentação de valores de terras vizinhas negociadas, como subsidio à
formação da livre convicção da douta Autoridade Julgadora, sobre à matéria, também
foi impossível sua apresentação porque não teve conhecimento de nenhum negócio
realizada, na época, que servisse de parâmetro para estabelecer o justo preço da terra.
Diante das razões expendidas, espera o recorrente, o integral provimento de seu apelo,
ainda por equidade, para determinar o cancelamento da exigência tributária, objeto da
lide, por constituir em efetiva JUSTICA.
Como se vê, na sua peça recursal o contribuinte limitou-se a justificar a não
apresentação do Laudo de Avaliação e a pleitear a manutenção do VTN declarado. Entretanto,
como já visto, o Acórdão Recorrido cancelou o lançamento, reconhecendo, ex officio, a
ilegitimidade passiva do contribuinte, em razão da invasão das terras.
Pois bem, como se viu do teor do recurso voluntário, primeiramente, em momento
algum o contribuinte arguiu ilegitimidade passiva. Apenas argumentou que não pode apresentar
laudo de avaliação, conforme solicitado pela fiscalização, porque estava impossibilitado de
entrar na propriedade, que estava invadida por sem-terras.
Por outro lado, e não menos relevante, embora a alegada invasão tenha sido
mencionada desde a impugnação, não consta dos autos nenhum elemento de prova desse fato, o
que não passou despercebido pelo Acórdão de Impugnação. Nenhum boletim de ocorrência, ação
judicial, notícia de jornal, nada. O que se tem nos autos sobre a alegada invasão é apenas a
alegação do contribuinte.
Diante desse quadro, com a devida vênia, não vejo como o Colegiado poderia,
primeiramente, conhecer dessa matéria, e depois, declarar a ilegitimidade passiva, contrariando a
própria posição do contribuinte/autuado que, em momento algum, repita-se, pôs em questão sua
própria legitimidade passiva. O contribuinte apresentou DITR, apurou imposto a pagar e pagou.
E diante da autuação, contestou a exigência do imposto suplementar, mas não sua condição de
sujeito passivo.
Nessas condições, penso que não é o caso sequer de se discutir, em tese, se no
caso de terras invadidas o proprietário teria legitimidade para figurar como sujeito passivo da
obrigação tributária do ITR. Primeiro, porque o fato – a invasão das terras – não está
comprovado nos autos – depois porque essa declaração não foi reivindicada pelo sujeito passivo
e não poderia ser declarada de ofício pelo colegiado a quo e nem por este Colegiado.
Ante o exposto, conheço do Recurso Especial da Procuradoria e, no mérito, dou-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Voto Vencedor
Marcelo Milton da Silva Risso - Redator designado
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.313 - CSRF/2a Turma
Processo no 13603.720413/2008-22

01 – Pedi vista dos autos para melhor análise quanto a documentação juntada no
processo e que foi determinante para o voto recorrido reconhecer a ilegitimidade passiva do
contribuinte, destaco:
No caso em análise, objetivando demonstrar que não detinha a posse do imóvel, vez
que invadido pelo MST, o Contribuinte apresentou, nos autos dos processos
13603.720700/2012-19 e 13603.720699/2012-22, julgados nesta mesma sessão de
julgamento, os seguintes documentos:
- cópia da petição inicial da Ação de Desapropriação, por Interesse Social, para Fins
de Reforma Agrária, ajuizada pelo INCRA em fevereiro de 2001;
- cópia do Parecer Técnico emitido por engenheiro agrônomo nomeado perito oficial
nos autos da referida ação de desapropriação, prestando, dentre outras, as seguintes
informações:
9. Quando o imóvel foi invadido pelo movimento MST?
RESPOSTA: Em 02/07/1999
(...)
11. Quando foi editado o Decreto Presidencial declarando de interesse social para
fins de reforma agrária o imóvel desapropriado?
RESPOSTA: O Decreto Presidencial declarando de interesse social para fins de
reforma agrária o imóvel desapropriado foi editado em 21 de Julho de 2000 e
publicado em 24 de julho de 2000, fls. 009.
12. Após a invasão pelo MST do imóvel desapropriado, foi tomada alguma medida
jurídica pelo INCRA visando manter a invasão?
RESPOSTA: O INCRA ajuizou a presente Ação.de Desapropriação, por Interesse
Social, para fins de Reforma Agrária requerendo a expedição de Mandado de Imissão
na Posse do referido imóvel.
Registre-se, pela sua importância, que a referida Ação de Desapropriação foi julgada
parcialmente procedente para decretar a DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE
SOCIAL PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA do imóvel denominado “Fazenda
Ponte Nova/Vinhático (...) tornando definitiva a imissão de posse deferida nos autos e
consolidando sua propriedade em favor do INSTITUTO NACIONAL DE
COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA – INCRA.

02 - Ocorre que no caso concreto, entendo pela análise das provas destacadas na
decisão recorrida, bem como por sua avaliação nos autos dos processos ora indicados – e que
foram julgados na mesma sessão tanto na Turma Ordinária quanto nessa Câmara Superior - foi
suficientemente comprovada a ilegitimidade do contribuinte, em decorrência das circunstâncias
fáticas para a aplicação dos termos do PARECER SEI No 3/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, da
PGFN indicados como razões de decidir aprovada no Diário Oficial da União, edição no 214, do
dia 10/11/2020, o Despacho no 347/PGFN-ME, de 5 de novembro de 2020, in verbis:
DESPACHO No 347/PGFN-ME, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2020
Aprovo, para os fins do art. 19-A, caput e inciso III, da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002, o PARECER SEI No 3/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, que recomenda a não
apresentação de contestação, a não interposição de recursos e a desistência dos já
interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, nas ações judiciais
baseadas no entendimento de que "é impossível cobrar ITR em face do proprietário, na
hipótese de invasão, a exemplo das levadas a efeito por sem-terra e indígenas, por se
considerar que, em tais circunstâncias, sem o efetivo exercício de domínio, não
obstante haver a subsunção formal do fato à norma, não ocorreria o enquadramento
material necessário à constituição do imposto, na medida em que não se deteria o pleno
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.313 - CSRF/2a Turma
Processo no 13603.720413/2008-22

gozo da propriedade". Encaminhe-se à Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil, consoante sugerido. Brasília, 26 de agosto de 2020.
RICARDO SORIANO DE ALENCAR
Procurador-Geral

03 – No mais adoto como razões de decidir o voto do I. Conselheiro João
Aldinucci no AC. 9202-009.822 julgado em 26/08/2021, verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
EXERCÍCIO: 2006
ITR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROPRIEDADE RURAL INVADIDA POR
TERCEIROS.
O proprietário de imóvel rural que tem sua propriedade invadida por trabalhadores sem-
terra não possui legitimidade passiva em face do ITR.

(...)
“Discute-se nos autos se o proprietário de imóvel rural invadido tem legitimidade
passiva para responder pelo ITR. A Fazenda Nacional não questiona a existência da
invasão e nem a perda da posse direta pelo sujeito passivo, mas advoga que enquanto o
registro do imóvel estiver em nome do sujeito passivo, é legítima a cobrança do ITR,
pois detentor de um dos aspectos da propriedade, razão pela qual é contribuinte. A
questão a ser dirimida, pois, é exclusivamente de direito, inexistindo questões fáticas a
serem resolvidas nesta instância revisora.
(...)
Como se pode ver, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no
sentido de obstar a cobrança do imposto em face do proprietário cuja terra fora
invadida, o que levou a Procuradoria a incluir tal tese em lista de dispensa de contestar
e recorrer. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado a
consideração econômica em matéria tributária, mesmo porque o legislador não parece
ter adotado uma estrutura ou definição próprias de Direito Privado, mas sim a
consideração econômica por trás da propriedade rural, tanto é que o art. 1o da Lei
9393/96 define como fato gerador do ITR a propriedade, o domínio útil ou a posse de
imóvel por natureza. Veja-se:
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual,
tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por
natureza, localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano.
Para ilustrar tal raciocínio, vale transcrever e destacar a ementa de um dos
precedentes que inspiraram a inclusão desse item na lista da Procuradoria – destaquei:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO
CONFIGURADA.
ITR.
IMÓVEL
INVADIDO
POR
INTEGRANTES
DE
MOVIMENTO DE FAMÍLIAS SEM-TERRA. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL. FATO GERADOR DO ITR. PROPRIEDADE. MEDIDA LIMINAR
DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE NÃO CUMPRIDA PELO ESTADO DO PARANÁ.
INTERVENÇÃO FEDERAL ACOLHIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJPR.
INEXISTÊNCIA
DE
HIPÓTESE
DE
INCIDÊNCIA
TRIBUTÁRIA.
PERDA
ANTECIPADA DA POSSE SEM O DEVIDO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO.
ESVAZIAMENTO DOS ELEMENTOS DA PROPRIEDADE. DESAPARECIMENTO
DA BASE MATERIAL DO FATO GERADOR. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
DA BOA-FÉ OBJETIVA.
[...]
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.313 - CSRF/2a Turma
Processo no 13603.720413/2008-22

6. Com a invasão, sobre cuja legitimidade não se faz qualquer juízo de valor, o
direito de propriedade ficou desprovido de praticamente todos os elementos a ele
inerentes: não há mais posse, nem possibilidade de uso ou fruição do bem.
7. Direito de propriedade sem posse, uso, fruição e incapaz de gerar qualquer tipo
de renda ao seu titular deixa de ser, na essência, direito de propriedade, pois não
passa de uma casca vazia à procura de seu conteúdo e sentido, uma formalidade
legal negada pela realidade dos fatos.
(REsp 963.499/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em 19/03/2009, DJe 14/12/2009) (grifo nosso)
Tenho reiteradamente ressaltado que as decisões do Superior Tribunal
de Justiça, nessas hipóteses, têm inclusive força normativa, vez que
atendem aos critérios heurísticos de vinculatividade e pretensão de
permanência; finalidade orientadora; inserção em uma cadeia de
entendimento uniforme e capacidade de generalização1. Segundo o
Professor Humberto Ávila:
A força normativa material decorre do conteúdo ou do órgão prolator da decisão.
Sua força não advém da possibilidade de executoriedade que lhe é inerente, mas da
sua pretensão de definitividade e de permanência. Assim, há decisões sem força
vinculante formal, mas que indicam a pretensão de permanência ou a pouca
verossimilhança de futura modificação. Decisões do Supremo Tribunal Federal,
proferidas pelo seu Órgão Plenário, do Superior Tribunal de Justiça, prolatadas pelo
seu Órgão Especial ou pela Seção Competente sobre a matéria, ou objeto de súmula
manifestam elevado grau de pretensão terminativa, na medida em que permitem a
ilação de que dificilmente serão modificadas, bem como uma presunção formal de
correção, em virtude da composição do órgão prolator, que cria uma espécie de
“base qualificada de confiança” 2.
Isto é, embora inexista decisão do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso
repetitivo, o que implicaria força normativa formal nos termos do Regimento Interno
deste Conselho (art. 62, § 1o, II, "b"), a jurisprudência reiterada e orientadora da 1a
Seção daquele Tribunal tem força normativa material, impondo-se a sua observância
até como forma de preservar o sobreprincípio da segurança jurídica e o consequente
princípio da proteção da confiança.”

04 – Por essas razões acima, pedindo vênia ao I. Relator, conheço do recurso para
no mérito negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso

1 ÁVILA, Humberto. Teoria da segurança jurídica. 5. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo : Malheiros, 2019, p. 513.
2 Obra citada, p. 514.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.313 - CSRF/2a Turma
Processo no 13603.720413/2008-22

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital